Tribunal: TJMT
Processo: 0001187-19.2013.8.11.0030
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0001187-19.2013.8.11.0030
RECORRENTE: WALDOIR STEFENI
RECORRIDO: TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 77114950) interposto por WALDOIR STEFENI com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 67437464):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E OUTRAS AVENÇAS – IMPROCEDÊNCIA – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS E PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM – CONFUSÃO COM O MÉRITO – ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar-se em nulidade da decisão por ausência de fundamentação, se o julgador decidiu de forma sucinta acerca das razões de fato e de direito ensejadoras do não acolhimento da pretensão jurisdicional almejada pelo recorrente. O contrato de abertura de crédito fixo com repasse de Finame configura relação contratual, cujo prazo prescricional é de 05 anos, consoante estabelece o art. 206, § 5o, I, CC/2002. In casu, como restou comprovado que a execução foi ajuizada/distribuída no quinquênio legal, não há falar-se em prescrição. Diferentemente do que ocorre com a cessão de dívidas, em que é necessária a anuência do credor para que se efetive, na sub-rogação convencional vigora as regras da cessão de créditos, em que não é necessária anuência do devedor, mas apenas sua notificação, termos do artigo 290 do Código Civil, a fim de indicar ao devedor quem é o novo credor e evitar que a dívida seja paga a quem já não tenha direito de recebê-la. Se a exequente comprovou a sub-rogação, colacionando à execução o título que embasa a dívida e o documento de sub-rogação, afigura-se legítimo o seu direito à cobrança do crédito. A Cédula de Crédito Bancário apresentada conjuntamente com planilha de cálculo ou extratos discriminados do débito configura título executivo extrajudicial, conforme dispõe o artigo 28, § 2o, da Lei 10.931/04 e jurisprudência do STJ.
(TJ-MT 00011871920138110030 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 18/11/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2020)
Opostos Embargos de Declaração (id 67995478), estes foram rejeitados no acórdão de id 74042964.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por WALDOIR STEFENI, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA.
O recorrente alega a violação aos artigos 44 da Lei no 10.931/2004, e 70 da Lei Uniforme de Genebra, além da divergência jurisprudencial, ao argumento de que se aplica à cédula de crédito bancário a prescrição trienal.
Suscita a afronta aos artigos 10 e 374, inciso I, do CPC, ao fundamento de que não lhe foi oportunizado o direito de defesa em relação à prova produzida na fase recursal.
Aponta a violação aos artigos 614, inciso II, do CPC/73, e 28, § 2o, inciso I, da Lei n. 10.930/2004, sob o argumento de que o demonstrativo de cálculo do débito apenas foi apresentado em momento posterior à prolação da sentença dos embargos à execução, o que caracteriza o cerceamento de defesa.
Recurso tempestivo (id 77398497) e preparado (id 77451491).
Contrarrazões apresentadas (id 78951492).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Como se vê do relatório, o acórdão recorrido rejeitou a prescrição arguida, ao fundamento de que a ação de execução foi proposta antes do decurso do prazo de cinco anos, previsto no artigo 206, §5o, do Código Civil.
Quanto a este ponto, restou consignado no aresto ora combatido que “(...) no caso, como se trata a hipótese de execução fundada em instrumento particular (contrato de abertura de crédito fixo – Finame) – título impróprio, incide o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, § 5o, I do Código Civil. (...)”.
Nesse contexto, o recorrente alega a violação aos artigos 44 da Lei no 10.931/2004 e 70 da Lei Uniforme de Genebra, ao argumento de que para fins de execução da cédula de crédito bancário, sem a necessidade de se ajuizar ação de cobrança, a prescrição é trienal.
Acerca da matéria, o STJ já decidiu no sentido de que se aplica às Cédulas de Crédito Bancário o artigo 70 da LUG, que estabelece a prescrição trienal. Confira-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXECUÇÃO. PRAZO TRIENAL DE PRESCRIÇÃO. NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL.
1. Hipótese em que a parte recorrente alega que a Lei Uniforme de Genebra não poderia incidir no caso dos autos, uma vez que seria aplicável apenas a letras de câmbio e notas promissórias e que, in casu, a discussão gira em torno de Cédula de Crédito Bancário.
2. Consoante jurisprudência do STJ, considerando o disposto no art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que, à falta de prazo específico na mencionada norma, mostra-se de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que se apresenta, no cenário jurídico, como uma espécie de norma geral do direito cambiário.
3. É inaplicável o prazo do atual Código Civil ao caso em exame, que trata de execução de título de crédito, haja vista que o referido Diploma fez expressa reserva de subsidiariedade nos arts. 206, § 3o, inciso VIII e 903. Precedentes.
4. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp 1525428/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019) (g.n)
Com efeito, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ).
Ademais, não incide, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único do CPC e da Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça